Tribunal: TJBA
Processo: 8020735-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020735-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER RAMOS COSTA, ANDREZA LIMA COSTA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA COSTA PAULA

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, MELQUISEDEQUE MOREIRA SANIL DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR ANTES DA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária de resolução contratual cumulada com pedido de reintegração de posse, deferiu tutela de urgência para reintegrar liminarmente a autora, ora agravada, na posse do imóvel. A agravante alega ter celebrado contrato de compromisso de compra e venda com a agravada, com pagamento de sinal no valor de R$ 70.000,00 e realização de benfeitorias no montante de R$ 98.356,25. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a revogação da liminar e a designação de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão liminar de reintegração de posse antes do reconhecimento judicial da resolução do contrato de promessa de compra e venda; (ii) estabelecer se compete ao Tribunal determinar a designação de audiência de conciliação no curso da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de reintegração de posse, fundada em inadimplemento contratual, depende da prévia resolução judicial do contrato de promessa de compra e venda, ainda que contenha cláusula resolutiva expressa, sob pena de afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

2. A competência para análise do pedido de marcação de audiência de conciliação pertence ao juízo de primeiro grau, a quem incumbe a condução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A reintegração liminar na posse de imóvel fundado em inadimplemento contratual é incabível antes da resolução judicial do contrato de promessa de compra e venda.

2. Compete ao juízo de primeiro grau a apreciação de pedido de marcação de audiência de conciliação, nos termos do princípio da não supressão de instância.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8020735-29
.2025.8.05.0000
em que é agravante
ELIANE SOUZA SANTOS
e agravada
MARIA APARECIDA COSTA PAULA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.